Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-85.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Pretensão integralmente acolhida por sentença. Insurgência recursal da ré, perseguindo a redução da condenação, mercê da dedução de valores tidos por indevidos. Descabimento. Ré que não logrou se desincumbir do ônus probatório em relação aos fatos impeditivos da pretensão da autora. Inteligência do artigo 373, II, CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. Pretensão integralmente acolhida por sentença. Insurgência recursal da ré, perseguindo a redução da condenação, mercê da dedução de valores tidos por indevidos. Descabimento. Ré que não logrou se desincumbir do ônus probatório em relação aos fatos impeditivos da pretensão da autora. Inteligência do artigo 373, II, CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do RITJSP.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004001-85.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARBOR
LIMPEZA URBANA LTDA - ME, é apelado ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES
URBANAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-85.2017.8.26.0011 -Voto no 6351
2
VOTO No 6351
Apelação no 1004001-85.2017.8.26.0011
Comarca: São Paulo-Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível
Apelante: Arbor Limpeza Urbana Ltda.
Apelado: Ecopav Construções e Soluções Urbanas Ltda.
Juiz: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
APELAÇÃO. COBRANÇA. Pretensão integralmente acolhida
por sentença. Insurgência recursal da ré, perseguindo a
redução da condenação, mercê da dedução de valores tidos
por indevidos. Descabimento. Ré que não logrou se
desincumbir do ônus probatório em relação aos fatos
impeditivos da pretensão da autora. Inteligência do artigo
373,
II,
CPC.
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252, do RITJSP.
Recurso não provido.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Ecopav
Construções e Soluções Urbanas Ltda. contra Arbor Limpeza Urbana Ltda.
ME., cuja r. sentença (fls. 150/151), de relatório adotado, julgou
procedente o pedido deduzido para condenar a ré ao pagamento do valor
de R$ 162.788,51, com correção monetária, conforme tabela prática do
TJSP, desde março de 2017, a ser acrescido de juros moratórios de 1%
desde o ajuizamento da ação, sem prejuízo da imputação dos ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da
condenação.

Inconformada, apela a ré (fls. 153/158), alegando, em
síntese, que a importância reivindicada na inicial, ao menos em parte, não
se traduz em obrigação única da apelante, conforme previsão contratual.
Aduz que comprovou nos autos, em trocas de mensagens por e-mail, que
a apelada cumpriu parcialmente suas obrigações. Em razão disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-85.2017.8.26.0011 -Voto no 6351
3
invocando a exceção de contrato não cumprido, pugna, pela reforma da r.
sentença, a fim de que o valor da condenação seja reduzido em R$
21.764,84, aplicando-se à apelada as penalidades contratuais em razão do
descumprimento de suas obrigações.
Contrarrazões a fls. 164/171.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Recurso manifestamente infundado.

O MM. Juiz de Direito a quo analisou de forma
detalhada todos os argumentos das partes, as questões controvertidas e a
prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas ratificar os
fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com o
qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não importa
em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp. 662.272-RS,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e REsp. 599.092-AL,
Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem sendo amplamente
utilizada nesta Corte (cf. Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ÁLVARO
PASSOS;
Apelação
n°
994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL;
Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).

Aos fundamentos da r. sentença hostilizada, apenas no
sentido de facilitar a compreensão da controvérsia pelo colegiado, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-85.2017.8.26.0011 -Voto no 6351
4
acrescer as seguintes ponderações.

As partes celebraram, em 4.5.2016, contrato de locação
de veículo, pelo qual a apelante recebeu da apelada três caminhões. Em
31.10.2016, as partes aditaram o contrato e prorrogaram a locação. Com
o fim do contrato, no entanto, a apelante não devolveu os veículos no local
pactuado, tendo sido constatada, ademais, a não realização das
manutenções previstas no contrato; parte dos alugueres restou
inadimplida. Ajuizou, portanto, ação cobrando da apelante o montante de
R$ 162.788,51 a título de ressarcimento dos prejuízos suportados.

A apelante, por sua vez, confessou a inadimplência,
mas a atribuiu a problemas financeiros e à própria apelada, pois um dos
veículos teria sido apreendido por irregularidade da documentação,
causando-lhe prejuízos da ordem de R$ 16.230,32. Alegou, por fim, que o
valor do sinistro cujo ressarcimento o exige a apelada, da ordem de R$
5.534,52, ainda estaria sendo objeto de ação judicial, daí porque
inexigível.

A r. sentença julgou integralmente procedente a
pretensão deduzida.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que as partes celebraram
contrato de locação de veículos (fls. 28/36), parcialmente inadimplido pela
apelante, deixando de pagar aluguéis e demais encargos decorrentes da
locação. De fato, a apelante confessa o inadimplemento por dificuldades
financeiras e admite ser devedora de parte substancial da obrigação,
requerendo apenas que do cálculo sejam excluídos o valor de R$ 5.534,52,
referente ao sinistro de um dos veículos, e R$ 16.230,32, por conta de
prejuízos experimentados em razão de apreensão de um dos veículos,
supostamente por culpa da apelada que deixou de regularizar a
documentação perante os órgãos de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-85.2017.8.26.0011 -Voto no 6351
5
Portanto,
a
controvérsia
restringe-se
aos
valores
referentes: (i) ao sinistro ocorrido com um dos veículos (R$ 5.534,52) e; (ii)
aos prejuízos que a apelante alega ter suportado por conduta imputável à
apelada (R$ 16.230,32).
No que tange ao sinistro aludido, incontroversamente
ocorrido na vigência da relação locatícia, circunstância a determinar a
responsabilidade da apelante pelo ressarcimento, como bem ponderou o d.
juízo a quo, eventual discussão judicial sobre a colisão, sequer
documentalmente comprovada, em nada afetaria a obrigação em questão,
notadamente porque segundo restou documentado nos autos, a apelada
teve de ressarcir terceiros (fls. 92/93).
Já no que diz para com o suposto prejuízo de R$
16.230,32 experimentado em razão de apreensão do veículo por
irregularidade da documentação, é dizer, conduta imputável à apelada,
não se identifica nos autos comprovação hábil a suportar o fato impeditivo
invocado.

A apelante refere que o caminhão foi apreendido porque
não estava com a documentação (CRVL) em dia (fls. 138), mas não junta
qualquer documento, em específico, o auto de infração respectivo, em
ordem a demonstrar o inadimplemento obrigacional imputado à apelada,
como seria de se lhe exigir, a teor do disposto no art. 373, inciso II do
CPC.

As correspondências eletrônicas de fls. 135/136, é bem
verdade, sugerem que a apelante arcou com prejuízos decorrentes da
apreensão (fls. 131), mas, repita-se, nada há nos autos a corroborar a
alegação de que a apelada, agindo com culpa, tenha dado causa à
apreensão do veículo.

Logo, de todo o exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-85.2017.8.26.0011 -Voto no 6351
6
RITJSP, restando majorados os honorários sucumbenciais devidos ao d.
patrono da apelada ao patamar de 12% do valor da condenação, em
conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator